Tribunal: TJMT
Processo: 0001136-36.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NOTIFICAÇÃO via AR E POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - APELO DESPROVIDO.
O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, e comprovada a intimação da parte via AR e por edital não há que se falar em nulidade porquanto não há como declarar nulidade sem demonstração de prejuízo.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001136-36.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NOTIFICAÇÃO VIA AR E POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - APELO DESPROVIDO.

O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, e comprovada a intimação da parte via AR e por edital não há que se falar em nulidade porquanto não há como declarar nulidade sem demonstração de prejuízo.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SDB Comércio de Alimentos Ltda contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1136-36.2019.811.0082, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial no qual o impetrante pretendia a suspensão da cobrança n° 291/2019 referente ao Processo Administrativo n° 036572/2015, bem como para que a autoridade coatora se abstivesse de fazer a negativação do débito.

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi fundamentada em prova que somente veio à tona após a impetração do mandado de segurança e sem a intimação do impetrante para se manifestar a respeito.

Ao final, pretende seja provido o recurso para anular a sentença.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos expedidos e pugna pela manutenção da sentença (ID 70030955).

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso de Apelação para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.(id. 78354972)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SDB Comércio de Alimentos Ltda contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1136-36.2019.811.0082, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial.

O cerne da irresignação refere-se a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa sob alegação de que não foi intimada pessoalmente para a Sessão de Julgamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente que se realizou no dia 06.11.2018, oportunidade em que poderia fazer sustentação oral, na forma disciplinada no artigo 43, V, do Regimento Interno do Conselho.

Verifica-se que contrariamente do que alega a Apelante foi devidamente notificada tanto pessoalmente quanto por edital conforme comprovam os documentos juntados aos autos id. 70026494 – p. 78 e 80.

Nesse sentido bem observou o magistrado sentenciante:

(...)

No caso, diferentemente do sustentado na inicial, os documentos juntados pelo impetrado às fls. 78/90 indicam que a parte impetrante foi devidamente intimada para a Sessão de Julgamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tanto por edital (fls. 79/80) em 11.10.2018, quanto pessoalmente, conforme Aviso de Recebimento - AR juntado à fl. 90, recebido no endereço Av. Fernando Correa da Costa, n. 2848, Bairro Jardim Petrópolis, CEP 78070-000, Cuiabá (MT) em 15.10.2018. Página 1 Ressalta-se que o referido AR de fl. 90 foi recebido no mesmo endereço indicado na qualificação inicial da parte impetrante no recurso apresentado administrativamente (fl. 24), o que confirma que a parte impetrante foi devidamente cientificada da data do julgamento do recurso do auto de infração, que ocorreu em 06.11.2018 (fl. 86). Segundo o inciso II, do art. 34, da Lei Municipal n. 5.806 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública municipal): “Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado”. Tais documentos afastam a alegação de inexistência de intimação. Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial, in verbis: “(...) Logo, levando-se em conta que a parte impetrante foi citada por carta com aviso de recebimento e, ainda, por edital, de modo que não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”. [fl. 96]. Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (id. 70026495)

Com efeito, não houve a nulidade alegada pelo impetrante uma vez que a notificação foi enviada para o mesmo endereço que indicado pela impetrante na peça inicial.

Ademais, nota-se que a impetrante exerceu seu direito de defesa apresentando inclusive recurso administrativo refutando os termos da autuação realizada pelo órgão ambiental. (id. 70026494- p. 24)

De igual modo não subsiste a alegação de que não tinha conhecimento quanto aos documentos juntados pela impetrada, pois conforme bem sublinhado no parecer ministerial “...
não há como se argumentar que o impetrante não possuía conhecimento do AR antes de sua juntada aos autos pelo impetrado, já que a referida carta de intimação foi devidamente recebida em seu endereço correto. Isso já é suficiente para demonstrar a ausência de direito líquido e certo.”.(id.78354972)

Saliente-se que no caso, a impetrante foi devidamente intimada não havendo demonstrado qualquer prejuízo ao seu direito de defesa hábil a amparar a declaração de nulidade.

Registre-se que as nulidades regem-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo imperiosa a demonstração de prejuízo à parte que suscita vício, pois não se declara nulidade por singela presunção.

Nesse sentido corrobora a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA AMBIENTAL — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INTIMAÇÃO VIA EDITAL — CONSTITUIÇÃO DE PATRONO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA — INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES — PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.1. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá, nessa ordem, ser intimado pessoalmente; por meio do seu representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento; ou, finalmente, por edital, apenas caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. Trata-se de previsão expressa do art. 120 da Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso).2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço. 3. In casu, restou comprovado nos autos que o órgão ambiental notificou o autor junto ao endereço cadastrado no órgão ambiental, o que é valido, conforme precedentes desta Corte. 4. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, não se pode reconhecer a existência de nulidade sem que tenha ocorrido efetivo prejuízo às partes. No caso, restou comprovado que, a despeito da notificação pela via editalícia, o recorrido teve ciência do processo administrativo e constituiu patrono, em seus autos, para fins expressos de apresentação de defesa. Não tendo sido apresentada defesa administrativa, apesar da obtenção de cópia dos autos e também da carga dos mesmos, bem como não tendo sido arguida na seara administrativa a nulidade da notificação por edital, não se pode admitir sua oposição pela via judicial, dada a nítida ausência de prejuízo. 5. Recurso provido. Sentença reformada.
(N.U 0003019-86.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Nesse contexto, forçoso admitir que não há nulidade a ser sanada, pois, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, não há falar em cerceamento de defesa no processo administrativo, pois, como demonstrado, o órgão ambiental tomou as providências necessárias para garantia do contraditório.

Ante o exposto, com fundamento na legislação de regência e em jurisprudência, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022